Tribunal: CARF
Processo: 13609.902507/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902507/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.183 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
Denúncia Espontânea. Declaração de Compensação. Multa de Mora.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 104-005.227 - 3a TURMA
DA DRJ04, prolatado em 27 de maio de 2021, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902507/2014-14
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902507/2014-14

A interessada acima qualificada apresentou Declarações de Compensação e Pedido de
Restituição, informando como crédito saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica apurado no ano-calendário de 2011, no montante de R$ 11.513.856,27.
2. Por meio de Despacho Decisório (fl. 260), a DRF Sete Lagoas reconheceu
integralmente o crédito pleiteado, mas consignou ele fora insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados, “resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e
NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas e inexistência de valor a ser
restituído/ressarcido para os PER/DCOMP listados no endereço eletrônico indicado
abaixo.” (vide fl. 269)
3. Apresentou-se manifestação de inconformidade, às fls. 4 a 11, contrapondo-se, em
síntese, as divergências nas compensações apontadas pela fiscalização1 (vide fl.268),
que se trataria da não inclusão da multa de mora no cálculo dos débitos declarados, não
poderiam vingar, porquanto “presentes os requisitos da denúncia espontânea”.
A 3a TURMA DA DRJ04 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes a
seguir:
(...)
4. Como relatado, o crédito informado nos PER/DCOMPs foi integralmente
reconhecido pela autoridade a quo, tendo sido homologada a compensação até o limite
do direito creditório reconhecido.
5. Examinando-se os autos, contata-se nas DCOMP objeto de divergências não foram
incluídas no cálculo dos débitos declarados os valores das multas de mora.
6. A alegação central da impugnante é de que a multa moratória seria indevida,
porquanto os débitos teriam sido declarados espontaneamente por meio das Dcomps.
Cita, em seu apoio, a Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012. Convém
transcrever os seguintes excertos da impugnação:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902507/2014-14

(...)
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902507/2014-14

7. Não há acordar com as razões da defesa. O ato invocado pela contribuinte foi
cancelado pela Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, em que se analisa o
alcance da denúncia espontânea e se estabelecem os procedimentos que devem ser
adotados pelas unidades da RFB, inclusive pelas DRJs, em decorrência dos Atos
Declaratórios PGFN nos 4/2011 e 8/2011:
(...)
Em consequência, conclui-se:
(...)
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;(grifou-se)
8. De sorte que, não tendo ocorrido a denúncia espontânea dos débitos, que somente
foram compensados após o seu vencimento, sujeitam-se eles aos acréscimos moratórios,
nos termos do Caput do art. 36 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, verbis:
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação. (grifou-se)
9. Os acréscimos moratórios, consistentes nos juros e na multa de mora, estão previstos
na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifos acrescidos):
(...) Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(...) (grifou-se)
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902507/2014-14

10. Assim, ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o Despacho Decisório nos termos em que foi exarado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, in
verbis:
(...) III – DAS RAZÕES RECURSAIS
III.1 – Da aplicabilidade do benefício da denúncia espontânea (art. 138, CTN). Débito
pago mediante compensação antes de transmitida qualquer obrigação acessória.
Jurisprudência pacificada no STJ, sob a sistemática dos “recursos repetitivos”, e
reproduzida pela CARF por força do artigo 52 do Regimento Interno.
Conforme mencionado na precedência, a Recorrente apurou crédito ressarcível de IRPJ
vinculado ao exercício-fiscal de 2012 (apuração: 01/01/2011 e 31/12/2011) e formalizou
pedido de ressarcimento do saldo credor através do PER no
21341.30828.050312.1.2.02-6045, transmitido em 05/03/12.
Dentro desse contexto, em virtude do pedido de ressarcimento mencionado acima,
houve formalização da declaração de compensação através do o PER/DCOMP no.
21756.62461.050312.1.3.02-
5303
(R$308.845,98)
e
PER/DCOMP
no.
11497.53513.070312.070312.1.3.02-4365 (R$4.734.152,86), por meio do qual a
Recorrente valeu-se do respectivo crédito para compensar débito de IRPJ e CSLL de
valor abarco no PER mencionado acima.
Desta forma, é de se notar que, até o momento de transmissão do pedido eletrônico de
restituição e da declaração de compensação, não havia qualquer conhecimento do
crédito tributário devido a título de IRPJ referente a janeiro de 2012.
Em outras palavras, inexistia procedimento de fiscalização ou qualquer outra declaração
do sujeito passivo com condão de se conhecer o nascimento da obrigação tributária ou
mesmo constituir o crédito dela decorrente.
Por esta razão, a Recorrente houve por bem regularizar seus recolhimentos tributários,
tão logo verificada a obrigação tributária vencida, antes mesmo de qualquer
manifestação fazendária.
Haja vista a adoção desta conduta, restou caracterizada a denúncia espontânea prevista
no artigo 138 do Código Tributário Nacional e seu parágrafo único, cujo teor é
transcrito:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O dispositivo mencionado amolda-se com perfeição à situação fática ora controvertida,
sendo bastante identificar: pagamento integral do tributo devido acrescido de juros de
mora e, concomitantemente, inexistência de procedimento administrativo ou medida de
fiscalização acerca da infração.
No presente caso, a obrigação tributária venceu no dia 29/02/2012 e, após esta data, o
sujeito passivo incorreu em mora. Sua compensação em valor integral foi formalizada
em 05/03/2012 e 07/03/2012, tendo o valor principal sido acrescido dos juros
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902507/2014-14

moratórios devidos. A declaração da obrigação em DCTF ocorreu somente em
20/03/2012, posteriormente à compensação do débito.
Na esteira do dispositivo invocado, afasta-se a responsabilidade por infração do
contribuinte com a consequente exclusão das penalidades por descumprimento da
legislação tributária, mas mantém-se obrigação de remunerar o sujeito ativo, Autoridade
Fazendária, em razão do atraso no pagamento por meio dos juros moratórios.
A conduta adotada pela Recorrente, ciente e cumpridora da legislação tributária, é
exatamente a conduta destacada no artigo 138 do CTN e aqui descrita. É ver às páginas
03 dos PER/DCOMPs transmitidos em 05/03/2012 e 07/03/2012, o recolhimento do
valor principal, acrescido de juros moratórios inclusive segregados para dirimir
quaisquer dúvidas acerca do montante devido a título de IRPJ e CSLL.
Recolhido o valor principal do crédito tributário e os juros de mora correspondentes ao
atraso do pagamento sem qualquer conhecimento prévio do crédito tributário por parte
da Autoridade Fazendária, a denúncia espontânea é instituto que se faz presente.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sobre a caracterização da
denúncia espontânea na compensação tributária, desde que o crédito ainda não tenha
sido noticiado pelo contribuinte por meio das obrigações acessórias e desde que não
pago a destempo. (...)
Importante ressaltar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais adota
integralmente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, dispondo
ainda que, em razão da jurisprudência haver se firmado como representativa de
controvérsia, sua aplicação no âmbito do Conselho Administrativo é obrigatória.
De mais a mais, muito embora a Turma Julgadora tenha externado que “para que se
caracterize a denúncia espontânea é necessário que, além de outras condições, tenha
havido a extinção do débito pelo pagamento”, a jurisprudência do CARF possui
entendimento contrário a respeito.
É ver: (...)
As posições fundaram-se principalmente no argumento de que o CTN utiliza a
expressão “pagamento” em diversas ocasiões no sentido amplo, significando o
adimplemento da obrigação. Além disso, a compensação efetuada pelo contribuinte
possui efeito extintivo, sob condição resolutória, de modo que não sendo homologado
perderá a eficácia a denúncia espontânea, podendo ser cobrado o débito tributário
acrescido de multa.
Dessa forma, inexiste razão à Autoridade Fazendária para exigir da Recorrente valor
supostamente devido em razão de multa moratória, pois a teor do artigo 138 do CTN,
resta afastada qualquer penalidade por força da denúncia espontânea.

III.2 – Do argumento subsidiário: Da impossibilidade de cobrança de multa não
formalizada pelo contribuinte. Limites do procedimento de compensação: aferição do
crédito informado e do débito tributário informado. Necessidade de lançamento de
ofício para cobrança de valores não reconhecidos no PER/DCOMP.
Além do que foi evidenciado no tópico precedente, o que já motiva a homologação
integral da DCOMP em tela, sendo necessária a reforma do Acórdão recorrido, no que
diz respeito ao procedimento adotado pela RFB para análise da compensação
formalizada pela Recorrente.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902507/2014-14

É que, conforme se depreende dos autos, a auditoria fiscal homologou a utilização do
saldo negativo de IRPJ da Recorrente na seguinte ordem (sendo os dois últimos
computados de forma proporcional após extinção integral do primeiro):
1. Multa moratória;
2. Valor principal do crédito tributário; e
3. Juros moratórios.
Por meio deste procedimento, houve alteração unilateral da declaração da Recorrente,
formalizada
através
do
PER/DCOMP
no.
21756.62461.050312.1.3.02-5303
(R$308.845,98)
e
PER/DCOMP
no.
11497.53513.070312.070312.1.3.02-4365
(R$4.734.152,86). Ora, a declaração do sujeito passivo incumbe exclusivamente a ele
próprio, sendo inadmissível qualquer alteração unilateral por parte da Autoridade
Fazendária quando da análise do pedido de compensação.
A própria Autoridade Fazendária reconhece inexistência de declaração acerca de multa
moratória, mas ainda assim imputou a compensação tributária pretendida abatendo-se o
crédito decomposto na ordem: multa moratória de forma integral e, posteriormente,
principal e juros de forma proporcional.
O intuito do procedimento fica claro ao final do despacho decisório em que a
Autoridade Fazendária realiza lançamento de ofício do saldo remanescente do principal,
acrescido de juros moratórios e, surpreendentemente, multa moratória. Buscou-se,
assim, aplicar multa novamente, desta vez sobre o valor remanescente do principal
deduzido através do método fazendário aqui descrito.
Acaso a fiscalização entendesse inexistir denúncia espontânea – o que não se sustentaria
pelos argumentos já expostos – o procedimento correto a ser adotado seria a
homologação parcial da compensação com posterior instauração de novo processo
administrativo para discutir a exigência da multa moratória não declarada pelo
contribuinte, mas lançada pela própria RFB diante da compensação pretendida.
Dar-se-ia, dessa forma, oportunidade efetiva ao contraditório em novo processo
administrativo. Contudo, houve má conduta da fiscalização neste ponto, em razão da
cobrança imediata de suposto saldo devedor remanescente da compensação, acrescido
de nova multa e juros moratórios. Portanto, repise-se: a RFB deveria ter instaurado
processo administrativo autônomo para viabilizar cobrança de penalidade referente ao
crédito pago mediante compensação tributária parcialmente homologada acaso
entendesse exigível qualquer penalidade.
Também por tais razões, a compensação tributária pretendida pela Recorrente
integralmente homologada. Conforme fundamentado, inexiste saldo remanescente
devido a título de multa, pois a denúncia espontânea está caracterizada em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja conhecido e integralmente provido o presente Recurso
Voluntário, reformando-se integralmente o Acórdão no. 104-005.227, proferido pela 3a
Turma da DRJ04, homologando-se integralmente a compensação procedida e
extinguindo-se o crédito tributário indevidamente posto em cobrança.
É o relatório.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902507/2014-14

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Inicialmente o propósito recursal consiste no PER/DCOMP em que a recorrente
informou como crédito saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurado no ano-
calendário de 2011, no montante de R$ 11.513.856,27. Assim, conforme relatório, a DRF
reconheceu integralmente o crédito pleiteado, mas consignou que ele fora insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados. Nesse sentido, ficou contatado que na DCOMP
objeto de divergências não foram incluídas no cálculo dos débitos declarados os valores das
multas de mora.
Nessa esteira, o Acórdão que apreciou a Manifestação de Inconformidade rejeitou
a alegação de que a multa moratória seria indevida, tendo em vista os débitos terem sido
declarados espontaneamente por meio das Dcomps, nos seguintes termos:
7. Não há acordar com as razões da defesa. O ato invocado pela contribuinte foi
cancelado pela Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, em que se analisa o
alcance da denúncia espontânea e se estabelecem os procedimentos que devem ser
adotados pelas unidades da RFB, inclusive pelas DRJs, em decorrência dos Atos
Declaratórios PGFN nos 4/2011 e 8/2011:
(...) Em consequência, conclui-se:
(...)c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;(grifou-se)
8. De sorte que, não tendo ocorrido a denúncia espontânea dos débitos, que somente
foram compensados após o seu vencimento, sujeitam-se eles aos acréscimos moratórios,
nos termos do Caput do art. 36 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, verbis:
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação. (grifou-se)
9. Os acréscimos moratórios, consistentes nos juros e na multa de mora, estão previstos
na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifos acrescidos):
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902507/2014-14

(...) Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(...) (grifou-se)
10. Assim, ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o Despacho Decisório nos termos em que foi exarado

Por outro lado, o contribuinte reforça sua tese de que não haveria de ser incluídas
no cálculo dos débitos declarados no PER/DCOM os valores das multas de mora em face da
compensação tributária se assemelhar ao pagamento em dinheiro, in verbis:
Conforme mencionado na precedência, a Recorrente apurou crédito ressarcível de IRPJ
vinculado ao exercício-fiscal de 2012 (apuração: 01/01/2011 e 31/12/2011) e formalizou
pedido de ressarcimento do saldo credor através do PER no
21341.30828.050312.1.2.02-6045, transmitido em 05/03/12.
Dentro desse contexto, em virtude do pedido de ressarcimento mencionado acima,
houve formalização da declaração de compensação através do o PER/DCOMP no.
21756.62461.050312.1.3.02-
5303
(R$308.845,98)
e
PER/DCOMP
no.
11497.53513.070312.070312.1.3.02-4365 (R$4.734.152,86), por meio do qual a
Recorrente valeu-se do respectivo crédito para compensar débito de IRPJ e CSLL de
valor abarco no PER mencionado acima.
Desta forma, é de se notar que, até o momento de transmissão do pedido eletrônico de
restituição e da declaração de compensação, não havia qualquer conhecimento do
crédito tributário devido a título de IRPJ referente a janeiro de 2012.
Em outras palavras, inexistia procedimento de fiscalização ou qualquer outra declaração
do sujeito passivo com condão de se conhecer o nascimento da obrigação tributária ou
mesmo constituir o crédito dela decorrente.
Por esta razão, a Recorrente houve por bem regularizar seus recolhimentos tributários,
tão logo verificada a obrigação tributária vencida, antes mesmo de qualquer
manifestação fazendária.
(...)As posições fundaram-se principalmente no argumento de que o CTN utiliza a
expressão “pagamento” em diversas ocasiões no sentido amplo, significando o
adimplemento da obrigação. Além disso, a compensação efetuada pelo contribuinte
possui efeito extintivo, sob condição resolutória, de modo que não sendo homologado
perderá a eficácia a denúncia espontânea, podendo ser cobrado o débito tributário
acrescido de multa.
Dessa forma, inexiste razão à Autoridade Fazendária para exigir da Recorrente valor
supostamente devido em razão de multa moratória, pois a teor do artigo 138 do CTN,
resta afastada qualquer penalidade por força da denúncia espontânea.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902507/2014-14

No entanto, entendo que o Acórdão recorrido dever ser mantido na íntegra, uma
vez que incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN
aos casos de compensação tributária. Inclusive, ao contrário do que sustentado pelo recorrido tal
entendimento está pacificado no STJ.
Vale destacar, que o STJ pacificou o entendimento de que não configura
pagamento para efeito do artigo 138 do CTN, a compensação do débito fiscal, pois distintas tais
hipóteses de extinção do crédito tributário (artigo 156, I e II, CTN), derivando de cada uma delas
efeitos jurídicos próprios, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3
DO
STJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018. 2.
Agravo interno não provido.”(AgInt no AREsp 1687605, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL, DJe 03/12/2020).
Ressalta-se ainda, que a Corte Superior já decidiu em sede de recurso repetitivo,
os requisitos para que se caracterize a denúncia espontânea nos termos do REsp 1149022/SP.
Assim, tem-se que a denúncia espontânea se caracteriza pela possibilidade de o
devedor do crédito tributário confessar a prática de determinada infração tributária e pagar o
respectivo débito antes que o fisco instaure contra ele qualquer procedimento administrativo de
cobrança. A consequência é que, ao confessar o débito, a lei desobriga do pagamento da multa
incidente, ou seja, sobre o crédito tributário somente incidirão os juros de mora.
Dessa forma, a denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Ainda de acordo com o entendimento do STJ, não se caracteriza denúncia
espontânea, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda
que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco, é o entendimento da Súmula 360
STJ: “O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo”.
No caso presente, a declaração não fora acompanhada do pagamento
correspondente, mas por compensação, mediante PerDcomp.
O CARF, mediante decisão da Câmara Superior, tem fixado o seguinte
entendimento:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902507/2014-14

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito
tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas
distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação. (gn) Acórdão no 9303-010.576 – CSRF / 3a Turma, Tatiana Midori
Migiyama – Relatora, Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Da fundamentação do voto vencedor, que aqui se adota, cita-se abaixo alguns
excertos pela clareza em que expõe a controvérsia:
(...) Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então Ministro
Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/0142868-9, sobre a
aplicação do instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação previamente declarados pelo contribuinte e pagos a
destempo, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou consignado o
entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo sujeito a lançamento por
homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o pagamento
que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela denúncia espontânea
quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a seguir transcrita).
(...) O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e alterações,
determina que as matérias de Repercussão Geral sejam reproduzidas no julgamento do
recurso apresentado pela contribuinte.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902507/2014-14

Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ entendem, de
maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por
homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo contribuinte, mas foi
pago, pode-se configurar a denúncia espontânea, desde que ocorram as demais
hipóteses do art. 138 do CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo declaração
prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento sem qualquer ação
prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a denúncia espontânea, inclusive em
relação à multa de mora.
Retomando os fatos do presente processo, tem-se que o contribuinte efetuou a
compensação de débitos próprios, já vencidos, utilizando-se de créditos decorrentes de
seu pedido de ressarcimento de IPI. Portanto, em síntese, o contribuinte confessou os
seus débitos, porém não efetuou o seu pagamento. Como vimos compensou o débito
com créditos decorrentes do ressarcimento de IPI.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art. 138 do
CTN:
(...)
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No presente
caso apesar do contribuinte ter confessado o débito por meio das declarações de
compensação, esta confissão não veio acompanhada do pagamento e sim de uma
pretensa compensação que dependerá sempre de sua homologação posterior,
expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário,
pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a
nenhuma condição e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a
compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Sendo assim, pelos fatos e fundamentos acima expostos, a pretensão da recorrente
não merece ser acolhida, também não merece guarida os fundamentos subsidiários, porquanto a
DRF Sete Lagoas reconheceu integralmente o crédito pleiteado, mas consignou ele fora
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados, “resultando em
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas e
inexistência de valor a ser restituído/ressarcido para os PER/DCOMP, tudo isso em razão do
contribuinte ter efetuado o calculo equivocado de seu crédito por desvirtuar o entendimento de
que poderia ser beneficiado pela denuncia espontânea quando na verdade não podia.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902507/2014-14

Fl. 322
DF CARF MF
Original